Tribunal: TJDFT
Processo: 0744028-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0744028-06.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO ALVES DE ARAUJO FILHO AGRAVADO: SOC BENEFICIENTE DE SENHORAS HOSPITAL SIRIO LIBANES, ADRIANO PAMPLONA TORRES D E C I S Ã O Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por FRANCISCO ALVES DE ARAUJO FILHO contra a decisão interlocutória proferida pela MMa. Juíza da 13a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em desfavor de SOC BENEFICIENTE DE SENHORAS HOSPITAL SIRIO LIBANES e ADRIANO PAMPLONA TORRES (processo no 0737757-75.2024.8.07.0001), indeferiu o pedido de tutela antecipada de urgência (ID no 211593755 do processo referência). Em suas razões recursais (ID no 65180164), o agravante narra que teria sido diagnosticado com colelitíase (CID K80), o que teria exigido uma colecistectomia videolaparoscópica eletiva. Afirma que foi internado em 13 de outubro de 2023 para os preparativos cirúrgicos. Relata que o procedimento, classificado como de complexidade moderada e realizado por técnica minimamente invasiva, foi efetivamente realizado, e que recebeu alta no dia seguinte. Aduz que, no entanto, após seguir as recomendações médicas, teria começado a sentir dores intensas. Pontua que, no dia 15 de outubro de 2023, teria retornado ao hospital com fortes dores e foi diagnosticado com peritonite (CID K65), resultante de lacerações intestinais ocorridas durante a primeira cirurgia. Menciona que essa condição era grave e apresentava risco de sepse. Assevera que teria sido submetido a uma laparotomia de emergência, ocasião em que as lacerações intestinais teriam sido identificadas e reparadas, e a cavidade abdominal teria sido lavada para evitar infecções. Destaca que teria passado 12 (doze) dias na UTI e mais 3 (três) dias em um quarto particular, tratando a infecção generalizada causada pelas lacerações. Alega que, durante o referido período, teria pedido cerca de 12 kg (doze quilogramas) e enfrentado um impacto significativo em sua saúde física e mental, encontrando-se em um estado debilitado e em risco de vida. Frisa que, após 15 (quinze) dias de internação, teria recebido alta, mas logo teria retornado ao hospital com dores intensas. Informa que teria desenvolvido uma hérnia incisional (CID K439), que seria resultante dos erros cometidos nas cirurgias anteriores. Aduz que os agravados deveriam arcar com os custos da reparação cirúrgica (hernioplastia cirúrgica, na modalidade de reparo robótico), uma vez que todos os prejuízos que teriam sido causados em razão do erro médico cometido. Menciona que o Juízo de origem teria indeferido o pedido de antecipação de tutela, alegando falta de urgência; no entanto, estaria demonstrado o risco à saúde do agravante e a gravidade da situação. Alega que deveria ser reconhecida a urgência da cirurgia de reparação da hérnia incisional, uma condição que poderia acarretar graves complicações se não tratada prontamente. Destaca que estaria convivendo com essa condição desde a cirurgia de emergência realizada em outubro de 2023 para tratar peritonite, consequência de lacerações intestinais resultantes de erro médico. Informa que o não tratamento adequado da hérnia poderia levar a sérias consequências, incluindo a necessidade de remoção de tecidos necrosados. Frisa que, além disso, estaria enfrentando danos significativos em seu aparelho digestivo devido a cirurgias anteriores, o que tornaria a realização da nova operação ainda mais urgente. Aduz, ainda, que o procedimento recomendado, conhecido como reparo robótico, seria menos invasivo e minimizaria os riscos de complicações, sendo essencial para a sua saúde. Informa que a urgência do caso seria evidente, pois a ausência de tratamento poderia resultar em risco iminente a sua saúde. Pontua que os custos poderiam ser compensados financeiramente caso a responsabilidade dos agravados fosse afastada, de modo que a realização da cirurgia não geraria riscos irreversíveis. Por fim, defende que estariam presentes os requisitos para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Nesse contexto, requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para que os agravados custeiem todas as despesas concernentes à realização da hernioplastia, na modalidade de reparo robótico, bem como das outras despesas concernentes ao período pós-operatório, o que pretende ver confirmado no mérito. Sem preparo, em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça pelo Juízo a quo. É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, I, do CPC, estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada, quais sejam: a) perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e b) probabilidade do direito. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Em uma análise perfunctória dos autos de origem, observa-se que o autor narrou que, devido a um possível erro médico ocorrido durante uma cirurgia para tratar uma condição em sua vesícula biliar no hospital requerido, em que o médico réu atuava como plantonista, teria sofrido uma perfuração intestinal. Acrescentou que isso teria resultado em uma nova internação para uma cirurgia, que, por sua vez, teria ocasionado o aparecimento de uma hérnia incisional, necessitando de um novo procedimento cirúrgico. Nesse quadrante, requereu a concessão de tutela antecipada de urgência para que os réus custeiem todas as despesas concernentes à realização da hernioplastia, na modalidade de reparo robótico, bem como das outras despesas concernentes ao período pós-operatório. Contudo, a Magistrada a quo indeferiu o referido pedido, com base nos seguintes argumentos (ID no 211593755 do processo referência): “[...] O art. 300 do NCPC determina que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Todavia, § 3o do aludido artigo determina que ‘a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.’ Nesse diapasão, da análise das alegações expostas na petição inicial e documentos carreados pelo autor não se verifica a presença dos citados requisitos, isso porque em que pese a indicação da cirurgia requerida, não há indicativos da urgência desta e da impossibilidade de sua realização após a instauração do contraditório, necessário para aferir a caracterização da responsabilidade do réu pelos fatos narrados. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela antecipada requerida [...]”. (grifei). Na espécie, está devidamente demonstrada a probabilidade do direito. A saúde é direito fundamental previsto nos arts. 6o e 196 do texto constitucional e está intimamente relacionada ao direito à vida e à dignidade da pessoa humana, na esteira do preconizado, respectivamente, pelos arts. 5o, caput, e 1o, III, ambos da Constituição Federal. Os documentos apresentados pelo autor/agravante indicam a ocorrência necessidade de um novo procedimento cirúrgico. Segundo o documento de ID no 65180198, o médico que acompanha o agravante solicita a realização de cirurgia de correção de hérnia incisional mediana, em razão do ocorrido com o agravante. Portanto, verifica-se que não há indicação expressa de cirurgia robótica. O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo é evidente, haja vista que a não realização da cirurgia pode levar o agravante a complicações em sua saúde. Tal situação justifica a urgência do pedido, uma vez que o agravamento da condição de saúde da parte autora pode ter consequências irreversíveis. Faz-se necessário destacar que, caso o pedido da ação originária seja julgado improcedente, os agravados poderão pleitear perdas e danos e buscar as devidas indenizações decorrentes do caso, de maneira que não há que se falar em irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o, do CPC). Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para que os réus/agravados custeiem a cirurgia prevista no receituário médico de ID no 65180198 (correção de hérnia incisional mediana - não necessariamente por meio de reparo robótico). Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para se manifestar no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador